Tribunal: TJES
Processo: 5003536-87.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003536-87.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: JOAO URIEL JOAQUIM DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003536-87.2023.8.08.0014
ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDA:
JOAO URIEL JOAQUIM DA SILVA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO, QUE VISA O RECONHECIMENTO DA COBRANÇA ABUSIVA PROVENIENTE AO SEGURO PRESTAMISTA, REGISTRO DE GRAVAME E AVALIAÇÃO DE GARANTIA, BEM COMO A RESTITUIÇÃO DO VALORES PAGOS ANTERIORMENTE E A CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
, QUE CONDENOU A PARTE RÉ A REEMBOLSAR A AUTOR OS VALORES REFERENTES AO SEGURO PRESTAMISTA, REGISTRO DE GRAVAME E AVALIAÇÃO DE GARANTIA, SENDO NEGADO O PEDIDO REFERENTE AOS DONOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. DO MÉRITO RECURSAL.
A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95
, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
NO QUE SE REFERE À COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA, DESTACA-SE O QUE DISPÕE O ENUNCIADO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 972, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE SEGUINTE DICÇÃO: “
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”. NO QUE SE REFERE À “TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM”, AO ANALISAR O RESP 1.578.553, EM CARÁTER REPETITIVO, O C. STJ FIXOU A TESE DE Nº 958 NO SENTIDO DA “
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso
.” POSTO ISSO, DESDE QUE SE CUIDE DO SERVIÇO EFETIVAMENTE DESENVOLVIDO E PRECIFICADO DE FORMA COMPATÍVEL COM O MERCADO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABUSIVIDADE. NO ENTANTO, NO PRESENTE CASO, CONFORME DISPOSTO NA SENTENÇA DE PISO, A PARTE RÉ NÃO DEMONSTRA TER PROCEDIDO COM O EFETIVO SERVIÇO, VEZ QUE NÃO JUNTA PROVA DE SUA PRÁTICA, DADO O ÔNUS PROBATÓRIO DA TESE N° 958. DE ACORDO COM O MENCIONADO PRECEDENTE SUPERIOR, CONSUBSTANCIADO NOS ARESTOS DOS RESP. 1639320/SP E RESP 1639259/SP, NÃO BASTA ASSEGURAR A FACULTATIVIDADE ENTRE CONTRATAR OU NÃO, EXIGINDO-SE A PROVA DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFERTOU CABALMENTE A POSSIBILIDADE DE PACTUAÇÃO DA GARANTIA PERANTE SEGURADORA DIVERSA DAQUELA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO EMPRESARIAL. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, NÃO É POSSÍVEL DETERMINAR AO CERTO SE O CONSUMIDOR FOI COAGIDO OU INDUZIDO A ADERIR AO SEGURO PRESTAMISTA, COMO CONDICIONANTE PARA O FINANCIAMENTO. NO ENTANTO, EM CONTRAPARTIDA, NÃO HÁ PROVA SEGURA DE QUE LHE TENHA SIDO FACULTADO ADQUIRIR O SEGURO PERANTE INSTITUIÇÃO DIVERSA DAQUELA VINCULADA AO AGENTE FINANCEIRO, OU SEQUER QUE LHE TENHA SIDO INFORMADA TAL POSSIBILIDADE, O QUE SERIA IMPERATIVO, À LUZ DA TESE FIXADA NO ENUNCIADO REPETITIVO Nº 972. LOGO, ESTANDO OS AUTOS À MÍNGUA DE TAIS EVIDÊNCIAS, E SENDO ELAS ATRELADAS AO ÔNUS INFORMATIVO QUE RECAI SOBRE O FORNECEDOR, A CORRESPONDENTE LACUNA PROBATÓRIA RESOLVE-SE EM BENEFÍCIO DA PARTE VULNERÁVEL, DEVENDO SER CONSIDERADA ABUSIVA A COBRANÇA, RESTITUINDO-SE À PARTE POSTULANTE A QUANTIA INDEVIDAMENTE COBRADA A ESSE TÍTULO, DEVENDO A SENTENÇA SER MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)